Tribunal: STF
Processo: RHC 63884
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-04-04
Data de publicação: 1986-04-04

Ementa:
- REMOÇÃO DE ESTABELECIMENTO PENITENCIARIO.
DESPACHO E ACÓRDÃO CARENTES DE FUNDAMENTAÇÃO (ARTIGOS 41, XIV E 194
DA LEI DE EXECUÇÕES PENAIS E ART. 381, III, DO COD. PROC. PENAL).
ORDEM CONCEDIDA PARA QUE, ANULADA A DECISÃO DO JUIZ DAS EXECUÇÕES,
OUTRA SEJA PROFERIDA, COM OBSERVANCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS.